Tribunal: TJES
Processo: 0001836-92.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001836-92.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMART ALIMENTOS LTDA

APELADO: COMERCIAL DE CARNES COCO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.

ILEGITIMIDADE DE PARTE.
VERB
A
HONORÁRIA SUCUM
B
ENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I – D
epreende
u
-se dos autos que a ação monitória fora ajuizada pela apelante em desfavor de
COMERCIAL DE CARNES COCO LTDA, ELAINE ENTRINGER BRAVIN COCO e GERCINO COCO,
e que, diversamente do afirmado pelo recorrente, todos os requeridos apresentaram embargos monitórios, os quais, contudo, foram rejeitados. Sendo assim,
não há
que se falar em revelia na hipótese.

II -
A despeito de arguir
error in procedendo
em razão do
magistrado
a quo

ter
reconhecido a ilegitimidade de parte somente em sentença, constata-se que não trouxe o recorrente qualquer argumentação
atinente ao
afastamento d
a
ilegitimidade
dos requeridos
, a denotar
postura de inconformismo
exclusivo
,
em verdade, com a condenação na verba sucumbencial
decorrente
de tal
reconhecimento
,

o que não se mostra suficiente à anulação da sentença.

III
–
A
despeito do apelante se irresignar com a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
fixada
em percentual sobre o valor da causa, sob o argumento de que em razão de ser a causa de baixo valor a equidade
deveria preponderar, em verdade, além do valor nominal atribuído à causa expressar a monta de R$ 18.296,20 (dezoito mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), não
se
amolda o feito à qualquer das demais hipóteses do §8º, do art. 85, do CPC,
motivo pelo qual não há substrato a qualquer modificação sentencial
.

IV - Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001836-92.2019.8.08.0050

APELANTE: DOMART ALIMENTOS LTDA

APELAD
O
S
: COMERCIAL DE CARNES COCO LTDA,

ELAINE ENTRINGER BRAVIN COCO E
GERCINO COCO

JU
I
Z: DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por

DOM
ART ALIMENTOS LTDA

em detrimento d
e
sentença
proferida em ação
monitória
ajuizada
em desfavor
de
COMERCIAL DE CARNES COCO LTDA,
ELAINE ENTRINGER BRAVIN COCO
e GERCINO COCO
,
a qual

declarou, de ofício, a ilegitimidade passiva de
ELAINE ENTRINGER BRAVIN COCO e GERCINO COCO,
rejeitando os embargos à monitória apresentados e constituindo de pleno direito o título executivo judicial, dando prosseguimento ao processo apenas em
desfavor da
pessoa jurídica
requerida
.

Diante da declaração de ilegitimidade, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais na ordem de 2/3, bem como ao pagamento de honorários aos advogados que assistiram Elaine e Gercino, em 10% sobre o valor atualizado da causa,
e ainda,
tendo o autor razão em relação à pessoa jurídica ré, condenou-se esta ao pagamento das despesas do processo (na ordem de 1/3) e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
DOM
ART ALIMENTOS LTDA
aduz,
em suma,
“que antes de sanear o feito, com todas as vênias, caberia ao MM. Juizo A quo, por despacho fundamentado, determinar a intimação da Apelante para que promovesse emenda a inicial excluindo os sócios da empresa Apelada do polo passivo da ação, se de fato, por livre convencimento, concluísse que os mesmos não seriam responsáveis pela dívida, portanto, não teriam relação jurídica com os fatos tratados nos autos”
,
e que
“Isso não ocorreu e os sócios foram devidamente intimados e não apresentaram os embargos, que, em razão da ausência de defesa, seriam considerados revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formulados pela empresa Apelante na forma do art. 344 do CPC”.

P
rossegue o recorrente com o argumento de que
“Em razão disso, por consequência, prolatou-se na r. sentença uma condenação injustiça e descabida da Apelante”
ao pagamento de honorários advocatícios os quais
“a Apelante não poderia ser condenada a despesas processuais e ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, eis que a causa é considerada de baixo valor, o que ensejaria, em última análise, a fixação de honorários pelo juízo por apreciação equitativa nos moldes do§ 8°, do art. 85 do CPC”.

Sem contrarrazões, a despeito de devidamente intimada a parte apelada
.

P
ois bem. De pronto, adianto não merecer
qualquer reparo
a sentença vergastada.

D
igo isto porque, depreende-se dos autos que a presente ação monitória fora ajuizada pela apelante em desfavor de
COMERCIAL DE CARNES COCO LTDA, ELAINE ENTRINGER BRAVIN COCO e GERCINO COCO,
e que, diversamente do afirmado pelo recorrente, todos os requeridos apresentaram embargos monitórios, os quais, contudo, foram rejeitados. Sendo assim,
não há
que se falar em revelia na hipótese, como pretendido
pelo recorrente
.

Ademais, a despeito de arguir
error in procedendo
em razão do
magistrado
a quo

ter
reconhecido a ilegitimidade de parte somente em sentença, constata-se que não trouxe o recorrente qualquer argumentação
atinente ao
afastamento d
a
ilegitimidade
dos requeridos
, a denotar
postura de inconformismo
exclusivo
,
em verdade, com a condenação na verba sucumbencial
decorrente
de tal
reconhecimento
,

o que não se mostra suficiente à anulação da sentença.

Enuncia a jurisprudência pátria que
“Encontra-se pacificado tanto neste Sodalício quanto no c. STJ que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, o que, in casu, não ocorreu, posto que a parte Recorrente sequer se insurgiu contra a conclusão do Magistrado a quo no sentido de que a parte Agravada é ilegítima para responder pela execução fiscal movida”.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000910-45.2020.8.08.0000,
Relator Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2020
)

Restando
inconteste
a ilegitimidade de parte apontada no polo passivo de demanda, tendo como consectário lógico a extinção da pretensão monitória/executiva em face de tais pessoas,
escorreita a
condenação em honorários da parte autora/apelante.

Aliás, destaca-se que o prosseguimento da
presente
demanda resta assegurada com a manutenção de parte legítima
(
COMERCIAL DE CARNES COCO LTDA
)

à satisfação da obrigação
em questão
.

Diante de tal cenário, portanto, não merece guarida a pretensa reforma da
“sentença de piso para declarar revel os sócios da Apelada, a Sra. Elaine Entringer Bravin Coco e Gercino Coco, condenando-os, juntamente com a empresa Apelada ao pagamento da dívida atualizada”,
na medida em que os argumentos trazidos pelo apelante nesta irresignação não se mostram aptos a afastar a postura judicante do magistrado.

Como se não bastasse, importante pontuar que
a despeito do apelante se irresignar com a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial
fixada
em percentual sobre o valor da causa, sob o argumento de que em razão de ser a causa de baixo valor a equidade
deveria preponderar, em verdade, além do valor nominal atribuído à causa expressar a monta de R$ 18.296,20 (dezoito mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), não
se
amolda o feito à qualquer das demais hipóteses do §8º, do art. 85, do CPC,
motivo pelo qual não há substrato a qualquer modificação sentencial
.

À
luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados
em desfavor do recorrente em
3
% (
três
por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.